Tribunal: TJSP
Processo: 2227736-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – ART. 57 DA LEI DE LOCAÇÕES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR
- O artigo 57 da Lei de Locações (Lei no 8.245/91), aplicável à espécie, estabelece "in verbis" que: "o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – ART. 57 DA LEI DE LOCAÇÕES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR
- O artigo 57 da Lei de Locações (Lei no 8.245/91), aplicável à espécie, estabelece "in verbis" que: "o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação";
- Não basta mera alegação da agravante no sentido de que a locatária "tinha ciência" do desinteresse na locação, vez que a notificação escrita constitui formalidade legal para o exercício do pedido de denúncia vazia, com a finalidade de dar ciência formal ao locatário da intenção de retomada do bem por parte do locador e de permitir sua preparação para desocupar o imóvel.
RECURSO IMPROVIDO